Tribunal: STF
Processo: RHC 65097
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
AÇÃO PENAL. DILIGENCIAS. REMESSA DOS AUTOS A DELEGACIA DE POLICIA.
EMBORA INCONVENIENTE, NÃO GERA QUALQUER NULIDADE A REMESSA DOS AUTOS
A DELEGACIA DE POLICIA, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGENCIA, APÓS O
RECEBIMENTO DA DENUNCIA E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. A
DILIGENCIA REQUERIDA SÓ PODERIA IMPLICAR EM QUE SE ANULASSEM TAIS
DECISÕES SE FICASSE CLARO QUE OS FATOS OBJETO DA DILIGENCIA FOSSEM
INDISPENSAVEIS AO CONVENCIMENTO DO JUIZ PARA JUSTIFICAR O
RECEBIMENTO DA DENUNCIA E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO, MAS NÃO E ESSE O
CASO. ADEMAIS, DE HÁ MUITO JA DEVEM TER VOLTADO OS AUTOS DA AÇÃO
PENAL AO JUÍZO.